Tribunal: TJSP
Processo: 2070176-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070176-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL
OLIVEIRA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2353
Habeas Corpus no 2070176-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael Oliveira de Miranda
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem
desacompanhado de qualquer prova do enquadramento do paciente em algum grupo de
risco.
3-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Rafael Oliveira de Miranda, condenado a cinco (5) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e quinhentos (500) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33,
"caput", da Lei n° 11.343/06, e preso na Penitenciária II de Guarulhos, SP.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal que está a padecer o paciente
decorre do indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar, nada obstante
pertença ao grupo de risco da COVID-19, conforme relação da Secretaria de
Administração Penitenciária, e a superlotação, insalubridade e péssimas condições de
higiene do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Requer-se, portanto, a expedição de alvará de soltura ou a concessão da
prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 117/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispensadas as informações, o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pelo não conhecimento, ou, ainda, pela denegação da ordem (fls. 126/130).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Inicialmente, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, conforme
trecho que segue transcrito:
"Não obstante os argumentos defensivos, entendo não ser o caso de
concessão da prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada ao regime aberto. Em
primeiro lugar, anoto que a Recomendação no 62/2020 do CNJ se trata de mera
recomendação e, como tal, não possui efeito vinculante. Necessária, portanto, a análise
de cada caso concreto, a fim de verificar a adequação ou não do pedido de prisão
domiciliar ou eventual cabimento de qualquer outro tipo de flexibilização em termos de
progressão de regime. Em segundo lugar, anoto que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de
08/04/20, ora anexado, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção,
preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista. Informou,
ainda, que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do sistema
prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com
destaque para a Portaria Interministerial no 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e
Segurança Pública; e Recomendação CNJ n° 62/20. Também informou que foi
elaborado, pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de
Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito
penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas. Como se não
bastasse tudo isso, verifico que o(a) sentenciado(a) é reincidente, condenado(a) por
crime hediondo, com TCP apenas em 2023 e não cumpriu o requisito objetivo para a
concessão de quaisquer benefícios, cumprindo pena atualmente em regime fechado (fls.
59/60). Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde do
sentenciado, à vista do alegado problema de saúde (hipertensão), expor toda a
sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização,
mormente em se tratando de delito de tráfico de drogas, à vista dos efeitos nocivos à
saúde pública que produz, além de fomentar a prática de diversos outros delitos.
Verifico, ademais que estão suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do
Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16a
Vara da Fazenda Pública. Nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Edson
Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no Recurso Ordinário no Habeas
Corpus no 162.575, tendo indeferido pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que,
uma vez adotadas as medidas de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade
prisional (além de cuidados adicionais às pessoas em situação de particular
fragilidade), não se justifica a providência postulada. Diante do exposto, indefiro o
pedido de prisão domiciliar/progressão antecipada de pena formulado para RAFAEL
OLIVEIRA DE MIRANDA, MTR: 865351, RG: 45970128, RJI: 180866743-82,
Penitenciária "Desembargador Adriano Marrey" Guarulhos II." (fls. 107/109).
Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática da prisão domiciliar, sobretudo quando
não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente
carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Ao contrário, pelo que consta do
teor da decisão impugnada, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo informou a implementação de diversas medidas para prevenção, preparação e
enfrentamento da COVID-19 no sistema prisional. Nesses casos, deve-se ponderar entre
a segurança pública e a saúde individual. Por enquanto, predomina aquele direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescente-se que, caso necessário, o paciente poderá receber tratamento de
saúde diretamente no ambiente prisional, direito assegurado aos presos, sem prejuízo de
novo pleito de liberdade ou prisão domiciliar, caso seu estado de saúde recomende.
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do
Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem
sobre a "possibilidade" dos benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas
corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Para arrematar, Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, sobre o assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do
COVID
91, no sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da
Administração Penitenciária, doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com
comunicado que existe ausência de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em
grande parte, pelas medidas preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista
oferece condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.